Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-98.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023778-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILMERIO DO NASCIMENTO - CPF: 098.592.416-00 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. - CNPJ: 23.055.665/0001-06 (RECORRIDO), OSVALDO LINO PIMENTEL NETO - CPF: 086.380.066-16 (ADVOGADO), AMANDA BATISTA PORTO SOARES - CPF: 132.184.936-25 (ADVOGADO), VANESSA TATIANE FERREIRA SOARES DE CASTRO - CPF: 083.540.386-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023778-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ilmério do Nascimento

Recorrida(s):

Monetizze Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENVIO DE PRODUTO SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR UTILIZANDO DADOS FORNECIDOS NA ÚLTIMA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENTIDADAS.

DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade

Se a empresa aproveitando dos dados fornecidos na última compra realizada pelo consumidor, formaliza uma nova compra e envia os produtos sem a autorização e consentimento do consumidor, sob a alegação de que houve a assinatura mensal para recebimento, tal fato, configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à reparação por dano moral, diante das diversas tentativas de resolução administrativa do conflito, sem sucesso.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e;

b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos materiais.
”.

O Autor, em suas razões recursais, pugna pela majoração da condenação, visto que o valor fixado não é suficiente para reprimir o Réu quanto a este tipo de conduta.

Trata-se o caso de ação em que relata a

parte autora que na data de 28/08/18 realizou uma compra de um medicamento chamado
Multicalcium
no sítio eletrônico

da

demandada
,
pagando o valor de R$ 548,68, cujo pagamento se deu através de 4 parcelas de R$ 131,00 cada, devidamente descontadas em seu cartão de crédito. Aduz que em fevereiro/19, sem realizar novo pedido e sem o seu consentimento, a demandada enviou através dos Correios novamente os produtos anteriormente adquiridos, debitando novamente as parcelas anteriormente contratadas na primeira compra e, ao contatar a Ré informando sobre o ocorrido e solicitando o cancelamento da operação, bem como a devolução de valores cobrados indevidamente, ainda que tenha procedido à devolução do produto via Correios, tal qual como recebeu, não teve o estorno das parcelas e nem o depósito do dinheiro em sua conta, motivando o ajuizamento da demanda para se ver ressarcido moralmente além de ter a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Pois bem. A Requerida justifica o envio dos produtos sem a nova encomenda, sob o fundamento de que na primeira compra, o Autor havia optado por uma assinatura semestral do produto, isto é, a cada seis meses lhe seriam enviados novos frascos dos produtos, bem como lançada nova cobrança de valores.

No entanto, não há anexado aos autos, qualquer documento que comprove que o Autor tenha sido cientificado desta assinatura e que tenha manifestado expressamente seu desejo em efetiva-la, ônus que a empresa não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Por outro lado, o Autor prova que tentou por diversas vezes resolver o problema administrativamente, no entanto, a requerida se manteve silente, realizando o reembolso dos valores somente no momento de apresentar a contestação, em 28/08/20, isto é, após dois anos da realização da primeira compra que ocorreu em 28/08/2018. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor arbitrado é inferior ao que vem sendo estipulado por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração o valor da cobrança indevida que foi de R$ 548,68.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou- lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator